Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DESIGNADOS PELO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO DE RECURSOS. ATOS ILÍCITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECID E DESPROVIDO.
1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
3. Nas demandas em que se discute a alegada má gestão de contas vinculadas ao PASEP, é plenamente possível que o autor apresente provas documentais com indicação objetiva dos supostos desfalques e equívocos na conversão de valores, observando-se estritamente, em sua atualização e no acréscimo dos juros, os parâmetros indicados na legislação de regência e pelo Conselho Diretor do Fundo, sendo, assim, desnecessária que seja realizada prova pericial para demonstrar o fato constitutivo do direito vindicado.
4. Não havendo provas de que tenham ocorrido saques ou retiradas indevidas na conta PASEP do beneficiário, tampouco evidências de que a correção monetária ou os juros aplicados tenham ocorrido em desacordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo, de forma atribuível ao banco recorrido, resta demonstrado que o recorrente não se desincumbiu do ônus do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Para que se verificasse a ilicitude apta a resultar em indenização por danos materiais e morais, seria necessário que houvesse a comprovação de que o banco aplicou índices de correção monetária e juros remuneratórios distintos daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, em detrimento do titular da conta; bem como de que houvesse real prejuízo à integridade psíquica ou à honra do apelante que justificasse a reparação pretendida, caso contrário não há que se falar no direito à referida indenização.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.